Tribunal: STF
Processo: HC 237525
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 809.128/RJ, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador relator). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 



    Alegando litispendência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 



    1. A decisão que determinou o arquivamento de feito relativo ao suposto delito de lesão corporal de autoria da vítima contra o paciente não produz litispendência ou coisa julgada material em relação ao feito de iniciativa da vítima relativo à prática de violência doméstica cometida pelo paciente, sendo fatos distintos, com vítima e réu diferentes, possuindo semelhança apenas quanto à figura delitiva abstratamente considerada.



    2. Tanto o parecer do Ministério Público na origem quanto à decisão do Juízo a quo não encerraram juízo definitivo no arquivamento. Ademais, a apuração de suposto crime praticado pela vítima contra o paciente não pode influir no prosseguimento de ação penal de competência do Juizado de violência doméstica.



    3. Desnecessidade de discussão a respeito de competência por distribuição ou prevenção do Juízo da Justiça Criminal comum, que decidiu pelo arquivamento do processo contra a vítima, de modo a obstar a ação penal sobre violência doméstica, considerando o quanto disposto nos arts. 75 e 83 do CPP, por não se tratar de juízos igualmente competentes.



    4. Conforme a jurisprudência do STJ, "por se tratar de agressões e ameaças praticadas no âmbito da unidade doméstica, o que torna competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, bem como demonstra, de forma latente, o interesse processual da vítima, com fulcro no artigo 14 do mesmo diploma legal" (AgRg no AREsp n. 1.486.059/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 1º/10/2020).



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera os argumentos de que respondeu, por duas vezes, pelos mesmos fatos. Enfatiza que não pode o Poder Judiciário para um mesmo fato, declarar num extremo que não é possível punir a mulher, porque não há justa causa para tanto e, num outro extremo, punir o homem, aduzindo que há justa causa para tanto. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular o acórdão que ratificou a sentença condenatória de primeiro grau contra o paciente, mantendo-se o arquivamento do caso, para ambos os envolvidos, por falta de justa causa. 



    É o relatório. Decido.



    Ocorre litispendência quando há duas ações penais em andamento, deduzidas contra o mesmo réu e que apuram o mesmo fato criminoso. E, no caso, a tese defensiva foi rechaçada pelo acórdão impugnado com base nos seguintes fundamentos:



    Acerca das alegações de coisa julgada e litispendência, consta do acórdão (fls. 49/50): 



    Noutro giro, sustenta a Defesa que o processo outrora arquivado (nº 0026165- 10.2018.8.19.0209, oriundo do IP 042- 03046/2018) trata de fato idêntico ao do presente feito, inviabilizando o prosseguimento da ação ora em análise. 



    Ainda sem razão o patrono. 



    No processo anteriormente arquivado, tramitado na 32ª Vara criminal da Capital, apurava-se suposta lesão corporal sofrida pelo recorrente, perpetradas por sua companheira. Na oportunidade, o membro do MP não vislumbrou justa causa para prosseguimento da demanda, opinando por seu arquivamento. 



    O presente feito pauta-se em inquérito diverso (IP nº 999-00866/2018), no qual apurava-se conduta praticada pelo apelante. 



    Neste ponto, destaca-se das contrarrazões ministeriais: 



    “O fato do órgão do Ministério Público que opino pelo arquivamento do IP 042-03046/2018 não ter identificado justa causa para denunciar a vítima por suposta agressão ao apelante não significa dizer que no outro inquérito instaurado em outra unidade de polícia judiciária, conduzido por outra autoridade policial, não se tenham angariado elementos de prova suficientes para a deflagração desta ação penal que culminou na condenação do acusado.”. 



    [...]



    Como se vê, o Tribunal de origem não reconheceu a nulidade da condenação, por violação à coisa julgada ou por litispendência. 



    Dos autos verifica-se que os fatos deram origem a dois inquéritos policiais distintos, um de iniciativa da vítima RO 999-00866/2018, originado em 3/4/2018, e outro de iniciativa do paciente, IP n. 042-03046/2018, originado em 10/5/2018. A vítima requereu medidas protetivas, sendo o pedido encaminhado ao VII Juizado de Violência Doméstica Regional (fls. 194/195), com autuação em 4/4/2018 (fl. 193) e deferimento do requerimento de medida protetiva em 8/6/2018 (fl. 192). 



    Quanto ao procedimento instaurado por iniciativa do paciente, sobreveio conclusão ministerial em 30/8/2019 pelo arquivamento do feito, o que se efetivou em 14/11/2019 por decisão do Juízo da 32ª Vara Criminal (fl. 208). 



    Segunda a defesa, haveria coisa julgada e litispendência, em razão do que foi decido no feito que correu na 32ª Vara Criminal. No entanto, como apontado pelo Ministério Público Federal, sequer haveria coisa julgada, porque na ação penal originada do procedimento investigatório de iniciativa da vítima a sentença condenatória foi proferida em 5/11/2019, ou seja, antes da decisão que teria formado a coisa julgada. 



    Ademais, sequer é possível extrair do parecer ministerial pelo arquivamento do segundo processo, originado por iniciativa do paciente, a intenção de que os fatos permanecessem sob nenhuma apreciação, saliente-se que nesse caso se estava apurando a justa causa de lesão corporal praticada pela vítima contra o paciente. O próprio Ministério Público faz alusão a existência de feito prévio, sob jurisdição do VII Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Barra da Tijuca, e que nada impediria a retomada da apuração com surgimento de novos elementos probatórios. Tais fundamentos foram acolhidos integralmente pelo Juízo da 32ª Vara Criminal, que não externou qualquer juízo definitivo sobre o mérito (fl. 208). 



    Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias, mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça, são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de condutas apuradas nos autos dos processos em questão. Ora, “a ausência de justa causa por lesão corporal praticada pela vítima contra o paciente, não impede que em outro processo, analisado por outras autoridades, se conclua pela existência de justa causa no tocante à lesão corporal de autoria do paciente contra a vítima”, conforme bem destacado pelo STJ. 



    Se não bastasse, já decidiu esta CORTE que Cabia aos órgãos jurisdicionais competentes a análise de eventual litispendência, como ocorreu, não podendo esta Suprema Corte substituir-se ao juiz natural da causa. (HC 115.784, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente